Tribunal: CARF
Processo: 18336.001439/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.001439/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.585 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
MULTA
POR
PRESTAR
INFORMAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO
DE MERA CONDUTA.
O fato de prestar, de forma inexata ou incompleta, em Declaração de
Importação (DI), informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, já atrai a incidência da multa prevista no art. 84 da MP n° 2.158-
35/2001, c/c o art. 69, § 2o, III, da Lei n° 10.833/2003, independentemente da
produção de um resultado naturalístico.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA
REGULAMENTAR.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.001439/2008-99
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001439/2008-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-50.817 (e-fls.
66-70), proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife/PE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo a
integralidade do crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA ADMINISTRATIVA. INFORMAÇÃO INEXATA. PAÍS DE ORIGEM.
Existe na legislação previsão de penalidade para a omissão ou prestação inexata de
informação relativa ao país de origem da mercadoria importada, situação objetiva que
não permite à autoridade fiscal realizar qualquer juízo de razoabilidade ou
proporcionalidade, aplicando o previsto na legislação de regência de acordo com os
princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem sintetizar os fatos, reproduzo o relatório da decisão recorrida:

Trata o presente processo de autuação decorrente de infração ao art. 69, § 2o,
IV, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no valor tributário apurado de R$
421.858,25 (1% do valor aduaneiro das mercadorias importadas).
Consta da descrição dos fatos que a autuada promoveu a importação de óleo
diesel, transportado pelo navio NT Maersk Phoenix, procedente da Letônia, tendo
solicitado e obtido autorização para efetuar despacho antecipado.
Em 06/06/2007, o contribuinte requereu autorização para promover a descarga
direta de 70.704.187 kg de Óleo Diesel, NCM 2710.19.21. Na mesma data o pleito foi
deferido e o representante do contribuinte tomou ciência. Ainda no mesmo dia, foram
registradas dez Declarações de Importação (DI) para nacionalização da mercadoria, na
modalidade de Despacho Antecipado.
Em 12/06/2007, a mercadoria foi desembaraçada. Em 16/01/2008, foi
informado pelo Auditor Fiscal responsável pelo despacho, após conclusão do processo
de conferência aduaneira, que foram apuradas divergências, relativa ao país de origem
da mercadoria, entre o que constava nas DI e nas faturas originais, razão pela qual foi
instaurado o devido procedimento fiscal para apurar o ocorrido.
Dentre as Declarações de Importação, duas que são objeto deste auto de
infração, apresentavam como informação de origem das mercadorias as Ilhas Virgens
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001439/2008-99

Britânicas (DI 07/0734630-9) e Áustria (DI 07/0734634-1). Após início dos devidos
procedimentos fiscais, a importadora solicitou retificação das DI e das invoices,
declarando para todas as operações o país de origem como Rússia e de aquisição Ilhas
Cayman. Apurada a divergência e já sobre procedimento fiscal, a autoridade fiscal
procedeu ao lançamento.
Foi interposta impugnação tempestivamente com alegação de mero erro formal,
boa-fé, ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa. Também
argumenta pela atipicidade da conduta com base no princípio da tipicidade cerrada.
Ainda, pugna a aplicação do art. 112 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), caso paire dúvidas acerca da tipificação.
A Recorrente foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica em
25/08/2015 (Termo de Abertura de Documento de fls. 78), apresentando Recurso Voluntário por
meio de protocolo eletrônico em 22/09/2015, pelo qual pediu a reforma integral da decisão
recorrida, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, para exonerar o lançamento de
ofício.
Para tanto, a defesa argumentou que:
i)
O erro no preenchimento das DI’s, retificado espontaneamente, não traz
nenhuma consequência danosa ao Fisco, uma vez que apenas se refere ao
porto de origem das mercadorias importadas, não repercurtindo no que
pertine às quantidades totais de combustíveis, aos preços e aos valores dos
tributos recolhidos, por ser aplicada a mesma alíquota;
ii)
Deve ser evidenciada a boa-fé e a ausência de prejuízo ao Erário e ao
controle aduaneiro, motivo pelo qual não há que incidir o artigo 84, inciso
I da Medida Provisória no 2158-35/2001;
iii) Aplicam-se os Princípios Administrativos da Razoabilidade e
Proporcionalidade, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.784/99;
Através do Despacho de fls. 130, o processo foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001439/2008-99

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado no valor de R$ 421.858,25
(quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), com
fulcro no artigo 84, inciso I da Medida Provisória no 2158-35/2001, que assim dispõe:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
A infração foi fundamentada no artigo 69, § 2o, IV, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, com o seguinte texto legal:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e (sem destaques nos texto
original)
A Recorrente promoveu a importação de óleo diesel, transportado pelo navio NT
Maersk Phoenix, procedente da Letônia, tendo solicitado e obtido autorização para efetuar
despacho antecipado e, em 06/06/2007, requereu autorização para promover a descarga direta de
70.704.187 kg de Óleo Diesel, o que foi deferido, com desembaraço aduaneiro em 12/06/2007.
Através de conferência aduaneira realizada em 16/01/2008, foram apuradas
divergências entre as DIs objeto deste litígio e faturas originais, sendo que na DI 07/0734630-9
constava como país de origem da mercadoria as Ilhas Virgens Britânicas e, na DI 07/0734634-1,
constava como país de origem a Áustria.
Após início dos devidos procedimentos fiscais, a importadora solicitou retificação
das DI’s e das invoices, declarando que o pais de origem de todas as DIs que nacionalizaram o
produto DIESEL S2000, trazido pelo Navio Maersk Phoen, é a Rússia, conforme documentos de
e-fls. 19-34.
Não há, portanto, controvérsia sobre o erro de tais informações, conforme
esclarecimentos prestados pela Recorrente já em procedimento fiscal,
Entretanto, impera observar que poderia a retificação afastar a multa aplicada,
desde que observada a Instrução Normativa SRF n° 175, de 17 de julho de 2002, vigente por
ocasião dos fatos, e que dispõe sobre a descarga direta e o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria transportada a granel, cujo texto legal abaixo reproduzo:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001439/2008-99

Art. 2o A mercadoria importada a granel poderá ser descarregada do veículo procedente
do exterior diretamente para tanques, silos ou depósitos de armazenamento, ou para
outros veículos, sob controle aduaneiro.
§ 1o A descarga direta para armazenamento em recinto não alfandegado exigirá
autorização do titular da unidade local da Secretaria da Receita Federal (SRF) com
jurisdição sobre o local alfandegado em que ocorra a operação de descarga e, no caso de
mercadoria sujeita a controle de outros órgãos, também a anuência da autoridade
competente.
§ 2o Na hipótese de existência, no porto alfandegado de descarga, de recintos
alfandegados para armazenagem do correspondente tipo de carga a granel, a solicitação
para descarga direta em recinto não alfandegado deverá estar acompanhada de
manifestação dos respectivos permissionários ou concessionários, atestando a
incapacidade de recepção da mercadoria.
§ 3o Autorizada a descarga direta e formalizada a entrada do veículo transportador o
responsável pelo local alfandegado de descarga deverá informar, no Sistema Integrado
de Comércio Exterior (Siscomex), a presença da carga, nos termos do art. 1o da
Instrução Normativa no 138, de 23 de novembro de 1998.
Art. 3o O despacho aduaneiro de mercadoria a granel, objeto de descarga direta
realizada nos termos do art. 2o, será processado com base em declaração de
importação, na modalidade antecipado, nos termos do inciso I do art. 11 da Instrução
Normativa no 69, de 10 de dezembro de 1996, instruída, quando for o caso, com a
solicitação de designação de perito para emissão de laudo ou certificado de medição da
quantidade descarregada.
Art. 4o O desembaraço aduaneiro será procedido de acordo com a quantidade de
mercadoria manifestada, à vista do conhecimento de carga e demais documentos
exigíveis no despacho aduaneiro.
§ 1o No caso de apresentação incompleta dos documentos exigidos, a mercadoria
somente poderá ser desembaraçada e entregue ao importador mediante a
formalização de Termo de Responsabilidade.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, os documentos deverão ser apresentados
no prazo de dez dias, contado da data da assinatura do Termo de
Responsabilidade.
§ 3o TRATANDO-SE DE IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO E SEUS
DERIVADOS, O PRAZO REFERIDO NO PARÁGRAFO ANTERIOR
SERÁ DE CINQÜENTA DIAS.
§ 4o O disposto no art. 44 da Instrução Normativa no 69, de 1996, não se aplica ao
despacho processado nos termos do § 1o deste artigo. (sem destaques no texto
original)
Art. 8o Na hipótese de retificação da declaração de importação o importador
deverá apresentar a respectiva solicitação à unidade local da SRF responsável pelo
despacho aduaneiro, instruída com os documentos justificativos e, quando for o
caso, do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) que comprove o
recolhimento da diferença de impostos apurada, com os acréscimos legais previstos para
os recolhimentos espontâneos, NO PRAZO DE VINTE DIAS, contado da
assinatura do Termo de Responsabilidade referido no § 1o do art. 4o.
Parágrafo único. As diferenças de impostos apuradas pela fiscalização aduaneira, em
procedimento de ofício, após decorrido o prazo a que se refere o artigo anterior, bem
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001439/2008-99

assim aquelas apuradas no curso do despacho aduaneiro em razão de outras
irregularidades constatadas, estarão sujeitas às penalidades previstas na legislação.
Art. 9o O Termo de Responsabilidade firmado pelo importador será baixado
mediante a apresentação dos documentos faltantes e, quando for o caso, após ter
sido efetivada a retificação da declaração de importação, de conformidade com o
estabelecido nos arts. 7o e 8o. (sem destaques no texto original)
Com isso, a retificação da declaração de importação, por iniciativa do importador,
deveria observar os prazos previstos na legislação em referência, o que não ocorreu no presente
caso, uma vez que os registros das DIs 07/0734630-9 (e-fls. 23) e 07/0734634-1 (e-fls. 28)
ocorreram em 06/06/2007, com desembaraços ocorridos em 12/06/2007, sendo que os protocolos
das retificações ocorreram somente em 10/04/2008 (e-fls. 21 e 26).
Ademais, o pedido de retificação foi apresentado após a constatação das
divergências apontadas pela Fiscalização, com início da revisão aduaneira através da emissão do
Procedimento Fiscal RPF 032766-2008-00007-0, iniciada em 16/01/2008, por ocasião da
conclusão do desembaraço aduaneiro.
Por sua vez, não há como prosperar o argumento da defesa sobre tratar-se de
simples erro formal, evidenciado pelo fato de que referidas condutas não tinham a potencialidade
de trazer benefício algum para a PETROBRAS ou ao Fisco, inexistindo dolo ou culpa no caso,
nem mesmo redução ou falta de recolhimento do tributo.
Ao que pese o aparente erro formal ocorrido no caso em análise, não há que se
falar em ausência de prejuízo ao Erário ou ao controle aduaneiro, uma vez que sobre tais
infrações incide a responsabilidade objetiva, na forma prevista pelo artigo 94 do Decreto-Lei no
37/66. Vejamos:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Observo que através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
E a legislação já citada é clara ao delimitar as informações que devem ser
prestadas corretamente, incluindo a descrição detalhada da operação, do país de origem, de
procedência e de aquisição, o que não foi cumprido pela Autuada no prazo legalmente
estabelecido, como já mencionado.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.585 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.001439/2008-99

Neste sentido, colaciono a Ementa do v. Acórdão no 3401-007.452, de relatoria do
ilustre Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, proferido no PAF no 15224.001586/2007-57,
relativo à mesma Recorrente:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2005
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÃO DE
FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.
O fato de prestar, de forma inexata ou incompleta, em Declaração de Importação (DI),
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, já atrai a incidência da
multa prevista no art. 84 da MP n° 2.158-35/2001, c/c o art. 69, § 2o, III, da Lei n°
10.833/2003, independentemente da produção de um resultado naturalístico.
Por fim, igualmente não há que se falar em falta de razoabilidade no critério de
quantificação da multa aplicada. Incide sobre tal argumento a Súmula CARF no 2, que assim
prevê:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, deve ser mantida a autuação.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital